Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-92.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTO CONCRETO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. INDENIZAÇÃO POR DANO CIVIL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, VII, e 155, caput, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a reforma da pena basilar do crime de roubo, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito ou, subsidiariamente, aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, em razão de ter sido praticado na presença de crianças, e se a fração de aumento adotada pelo juízo a quo mostra-se proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa das circunstâncias do delito, em virtude de o roubo ter sido cometido na presença dos filhos menores da vítima, encontra amparo em elemento concreto e idôneo, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e transbordo do tipo penal. 4. A fração de aumento de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se adequada e proporcional, estando dentro da discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo parâmetro legal rígido para a definição matemática do quantum de elevação. 5. Conforme orientação consolidada, não há direito subjetivo do condenado à aplicação de fração específica na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado fixar a pena conforme critérios de razoabilidade e fundamentação concreta. 6. De ofício, procede-se à redução do valor indenizatório por danos civis para o montante equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, diante do valor do bem subtraído e da condição econômica do réu. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, do valor indenizatório por danos civis. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, caput, e 157, § 2º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2030307/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/05/2023; TJDFT, Apelação Criminal 0703479-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 24/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, corrigindo, de ofício, o valor indenizatório, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801057-92.2024.8.14.0105

APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTO CONCRETO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. INDENIZAÇÃO POR DANO CIVIL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, VII, e 155,
caput
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requereu a reforma da pena basilar do crime de roubo, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito ou, subsidiariamente, aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, em razão de ter sido praticado na presença de crianças, e se a fração de aumento adotada pelo juízo
a quo
mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do delito, em virtude de o roubo ter sido cometido na presença dos filhos menores da vítima, encontra amparo em elemento concreto e idôneo, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e transbordo do tipo penal.

4. A fração de aumento de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se adequada e proporcional, estando dentro da discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo parâmetro legal rígido para a definição matemática do quantum de elevação.

5. Conforme orientação consolidada, não há direito subjetivo do condenado à aplicação de fração específica na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado fixar a pena conforme critérios de razoabilidade e fundamentação concreta.

6. De ofício, procede-se à redução do valor indenizatório por danos civis para o montante equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, diante do valor do bem subtraído e da condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, do valor indenizatório por danos civis.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, caput, e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2030307/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/05/2023; TJDFT, Apelação Criminal 0703479-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 24/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, corrigindo, de ofício, o valor indenizatório, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Claudio Henrique Teixeira da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157,

§ 2º, inciso VII e 155,
caput
, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela reforma da pena basilar do crime de roubo, para afastamento da negativação das circunstâncias do delito ou aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR DO DELITO DE ROUBO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 26463086 - Pág. 4):

(...)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: ressoa normal à espécie, não se observando reprovabilidade extraordinária a exigir exasperação da reprimenda. Antecedentes criminais: não há registros. Conduta social e personalidade do agente: não há elementos suficientes para valoração. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: o crime foi praticado na presença de uma criança e uma adolescente, de 8 anos e 16 anos de idade, filhos da vítima Queliane, o que deve pesar contra o réu.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

Feita a análise acima, considerando a circunstância negativa, FIXO a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo que ATENUO a pena em 9 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, passando a dosá-la em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes, tampouco causas de diminuição. O crime foi cometido com uso de arma branca do tipo faca, de modo que MAJORO a pena no patamar de 1/3 (CP, art. 157, §2º, VII), passando a dosá-la em 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras circunstâncias/causas modificadoras da pena.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, o vetor judicial das circunstâncias do delito, em razão do delito ter sido praticado na presença de uma criança e de uma adolescente, filhos da vítima, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, o fundamento utilizado é concreto e idôneo, demonstrado o transbordo do tipo.

Além disso, não merece prosperar a alegação de desproporcionalidade, visto que foi aplicada a fração de 1/8, sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, estando
adequada, proporcional e dentro do parâmetro jurisprudencial.

Explico que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APENAS ERRO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Magistrado de primeira instância apenas incorreu em erro material ao afirmar considerar a conduta social desfavorável e a circunstância neutra. É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu.1 .1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta. 1.2. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo (6 anos) -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal .2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2030307 PA 2022/0311666-0, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Assim, deve manter-se inalterada a pena basilar fixada pelo juízo
a quo
.

Reformo, de ofício, o valor indenizatório, por danos civis, para um salário-mínimo da época do fato, sobrepesando o valor do bem não recuperado (R$1000,00, conforme relatado pela vítima em audiência) e a capacidade econômica do réu (o qual trabalhava como chapa de caminhão, antes de ser preso) (TJ-DF 07034791920228070001 1749616, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/09/2023).

Inexistindo outros equívocos prejudiciais ao réu, preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, o valor indenizatório por danos civis, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2025